Tribunal: TJMT
Processo: 1009794-46.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
RECURSO ESPECIAL
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por BERENICE GOMES DE CASTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, restando assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – (INTERNO) EM RECURSO DE APELAÇÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO - AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. A petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar a decisão agravada devendo esta permanecer incólume.
2. Agravo desprovido. Decisão mantida.
Irresignada, a recorrente alega, em síntese, que a jurisprudência adotada pelo STJ e STF é no sentido da existência do direito à nomeação dos candidatos classificados em concurso público, desde que novas vagas sejam criadas na validade do edital, homenageando assim a eficiência, transparência e moralidade da administração pública.
Aduz ainda que a decisão violou todos os dispositivos legais contidos na lei federal no 12.016/2009, em razão da própria negativa de concessão da ordem, diante do caso emblemático e categórico de preterição vivenciado pela recorrente.
Recurso tempestivo (id 64099026).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF, o que obsta a admissão recursal.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Trata-se de recurso extraordinário interposto por BERENICE GOMES DE CASTRO com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, restando assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – (INTERNO) EM RECURSO DE APELAÇÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO - AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. A petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar a decisão agravada devendo esta permanecer incólume.
2. Agravo desprovido. Decisão mantida.
Inconformado, alega o recorrente que “o acórdão caminhou, data vênia, em sentido contrário à Constituição e ao julgado com repercussão geral reconhecida (Tema 784), contradizendo e negando-lhe vigência”.
Aduz ainda violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, pois “a ocupação precária, por comissão, terceirização, ou contratação temporária, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual promovera o concurso público, configura desvio de finalidade, caracterizando burla à exigência constitucional do concurso público”.
Recurso tempestivo (id. 64128469).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – Tema 784/STF.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, está amparada na alegação de que a recorrente foi classificada fora do número de vagas ofertadas no certame, contudo “a ocupação precária, por comissão, terceirização, ou contratação temporária, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual promovera o concurso público, configura desvio de finalidade, caracterizando burla à exigência constitucional do concurso público”.
No julgamento do recurso Leading Case (RE 837.311, Tema 784) o Supremo Tribunal Federal entendeu que: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
Confira-se:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. TEMA 784. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. (RE 837311 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 20/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 01-12-2014 PUBLIC 02-12-2014)
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu:
“[...] Ao analisar a documentação acostada na exordial, verifica-se que a Apelante foi classificada em 129o lugar para o cargo de Professora Ensino Fundamental/anos iniciais, ampla concorrência, no Município de Rondonópolis, conforme se infere no documento anexado no Id. 8756136.
No entanto, o edital do certame previa a existência de apenas 54 (cinquenta e quatro) vagas para o referido cargo (ampla concorrência) e 06 (seis) vagas destinadas para deficiente físico, conforme se pode observar no Edital no 001/2015-PMR/SEMEC e acostado no Id. 8756131.
Diante da situação fática acima exposta, comprova-se que a Impetrante, ora Apelante, tem apenas mera expectativa de direito, haja vista que foi classificada fora do número de vagas previstas em edital.
Tal expectativa somente se convalida em direito subjetivo quando demonstrado, de forma cabal, robusta, inconteste e inquestionável ato imotivado ou arbitrário da Administração Pública.
Assim, eventual surgimento de novas vagas, por si só, não é fato a convalidar em direito subjetivo a mera expectativa.
A questão de concurso público e a discricionariedade da Administração Pública foi objeto de repercussão geral no STF, por meio do RE 837311, de Relatoria do Min. Luiz Fux, onde houve a reafirmação de impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como administrador positivo.
Na mesma repercussão geral, ficou assentada a discricionariedade da Administração Pública em optar entre os candidatos classificados remanescentes, durante a validade do concurso anterior, ou os primeiros aprovados do novo certame, ressalvados os casos de abusos do poder público.
(...)
Assim, a alegação externada na exordial não tem o condão de transformar a expectativa de direito em direito subjetivo.
É sabido também que a nomeação de candidatos em concurso público deve ocorrer em estrita observância à ordem de aprovação dos mesmos, sob pena da Administração Pública incorrer em ilegal preterição.
No que tange ao argumento de contratação temporária, ressalto que, ao contrário do que sustentado pela Apelante, esta não tem o condão de, por si só, gerar direito líquido e certo ao Impetrante.
Para que seja caracterizado direito líquido e certo, é necessário que a contratação temporária seja manifestamente ilegal, o que não restou evidenciado no presente feito.
Importante ressaltar que a renovação sucessiva de contratos temporários durante a vigência do concurso sem vinculá-las a quaisquer circunstâncias que as tornem ilegítimas, não é fato a transformar mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.
(...)
Os documentos acostados na exordial não demonstram a patente ilegalidade, situação jurídica esta que, teria, em tese, a possibilidade de gerar direito subjetivo, muito embora não se negue ser elevada a existência de cerca de 376 (trezentos e setenta e seis) contratos, sendo, inclusive, a própria Apelante uma das contratadas temporárias, conforme Declaração Funcional anexada no Id. 8756121.”
Assim, observa-se que a decisão recorrida se encontra em conformidade com a orientação do STJ e STF, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que o candidato classificado fora do número de vagas não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública, o que não ocorreu no presenta caso.
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso quanto a este item, por aplicação da sistemática de repercussão geral.
Sistemática de repercussão geral – Tema 735/STF.
Ainda no tocante à suposta violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, a recorrente afirma ter havido a preterição arbitrária e imotivada, ante o comportamento expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação durante o período de validade do certame.
No julgamento do recurso Leading Case (ARE 808524, Tema 735) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame. 2. Inviável, em recurso extraordinário, apreciar alegada violação aos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, quando isso depender de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 808524 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 09-06-2014 PUBLIC 10-06-2014)
Com efeito, verifica-se que a matéria discutida no Extraordinário já foi decidida pelo STF e teve a repercussão geral rejeitada, circunstância que impede o seguimento recursal.
Ante o exposto, no óbice constante da Súmula 284/STF, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, como também nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CPC, conforme fundamentação acima (Temas 735 e 784 do STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça